Tribunal: TJSP
Processo: 2242248-36.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência para a retirada do nome da requerente do SCPC – Insurgência - Julgamento da apelação interposta no feito de origem – Eventuais recursos extraordinário e especial que não são dotados de efeito suspensivo – Artigo 995 do Código de Processo Civil - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242248-36.2018.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
ADVOCACIA DINIZ E TREVISANO, é agravado MUNICIPIO DE AMERICANA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242248-36.2018.8.26.0000 - Americana - VOTO No 2/3
VOTO No 10718
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242248-36.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ADVOCACIA DINIZ E TREVISANO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE AMERICANA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão recorrida que
indeferiu a tutela provisória de urgência para a retirada do
nome da requerente do SCPC Insurgência - Julgamento da
apelação interposta no feito de origem Eventuais recursos
extraordinário e especial que não são dotados de efeito
suspensivo Artigo 995 do Código de Processo Civil - Recurso
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que, no bojo dos autos de no 1010851-97.2018, indeferiu a tutela provisória
de urgência para a retirada do nome da agravante do SCPC.
Narra a agravante, em síntese, que ingressou com ação
judicial, com pedido de tutela provisória de urgência para a retirada de seu nome do SCPC,
haja vista a quitação do saldo devedor, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, com o que
não concorda. Revela que jamais foi notificado do débito, e que a manutenção de seu nome
no cadastro de inadimplentes prejudica as atividades empresariais.
Requer a agravante a antecipação da tutela recursal para a
retirada imediata de seu nome do cadastro de inadimplentes, confirmando-se ao final, com
o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Inicialmente distribuído para a 18a Câmara de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, por v. acórdão de fls. 52/56, foi determinada a remessa a uma
das Câmaras da Seção de Direito Público não especializadas.
A fl. 62 foi determinado à agravante que se manifestasse
sobre o interesse recursal, o que fez a fl. 65.
É o relatório. Decido.
Considerando o julgamento da Apelação no 1010851-
97.2018.8.26.0019, que deu provimento ao recurso da apelante, ora agravante, para julgar
procedente “os pedidos a fim de CONDENAR o Município de Americana (i) ao
cumprimento da obrigação de fazer, consistente na retirada do nome do demandante do
SCPC, e (ii) à reparação do dano moral ressentido por este, ora fixado em R$ 5.000,00,
com correção monetária pelo IPCA-E, desde a publicação deste acórdão, e a incidência
de juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir do
evento danoso”, aliado ao que prevê o “caput”, do artigo 995, do Código de Processo
Civil, que estabelece que os recursos extraordinário e especial não são dotados de efeito
suspensivo, fica prejudicada a análise do pleito de concessão de tutela provisória de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242248-36.2018.8.26.0000 - Americana - VOTO No 3/3
urgência para a retirada do nome da agravante do SCPC.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, fica PREJUDICADA a
análise do presente agravo de instrumento.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.